Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REVELIA DECRETADA. LEI 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar a quantia de R$ 660,55 (seiscentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) a título de dano material.
2. A recorrente informa que não participou da audiência de conciliação virtual por falha técnica do sistema. Afirma que entrou em contato com o setor responsável na tentativa de solucionar o problema e não obteve qualquer auxílio. Assevera que tal fato culminou na decretação de sua revelia, cerceando o seu direito de defesa. Pugna pela anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa a permitir a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos Juizados Especiais Cíveis, a revelia ocorre quando a parte ré não comparece à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9.099/95).
5. No caso, resta incontroverso que a requerida não compareceu à audiência designada e nem apresentou justificativa tempestiva para que o juízo de origem pudesse analisar o pedido e determinar a remarcação da audiência, se necessário.
6. Entretanto, a requerida alegou que não conseguiu acessar a sala virtual da audiência de conciliação, o que, segundo seu entendimento, configuraria cerceamento de defesa. Contudo, é importante observar que os Juizados Especiais Cíveis possuem procedimentos simplificados. Nesse sentido, verificou-se que a requerida foi devidamente informada sobre os passos a serem seguidos após a audiência, incluindo a disponibilização de um link pelo setor de apoio virtual do Tribunal para justificar ao Juízo sua ausência e solicitar a remarcação (ID 68382002).
7. Em vista disso, conclui-se que a requerida não seguiu as instruções fornecidas e não demonstrou qualquer esforço para justificar sua ausência na audiência de conciliação, o que reforça a adequação da decisão de revelia e afasta a alegação de cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 20.